Tribunal: TJDFT
Processo: 0743671-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0743671-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAC LEONARDO DA SILVA SOUTO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MAC LEONARDO DA SILVA SOUTO contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n. 0749685-86.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pelo agravante, nos seguintes termos (ID 250310833, na origem): Mac Leonardo da Silva Souto ajuizou a presente ação contra Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe, em que pede, em sede de tutela de urgência, sua reinclusão na lista de candidatos cotistas (negros/pardos) do Processo Seletivo da EMBRAPA, ano de 2025, para o cargo de Pesquisador – Subárea Silvicultura, com fundamento na alegada arbitrariedade da comissão de heteroidentificação e na existência de laudo médico que o classificaria como pardo. Para tanto, alega que foi indevidamente excluído do sistema de cotas raciais após procedimento de heteroidentificação realizado pela banca examinadora, que concluiu pela inexistência de traços fenotípicos compatíveis com a população negra. Sustenta que essa decisão desconsiderou sua autodeclaração, sua vivência social e ancestralidade, além de apresentar contradições internas entre os pareceres da comissão inicial e recursal. Argumenta que o laudo médico dermatológico, elaborado por profissional habilitado, o classifica como portador do tipo de pele Fitzpatrick 4, caracterizado como morena moderada, o que reforçaria sua condição de pardo. Invoca a Teoria dos Motivos Determinantes, a jurisprudência do TJDFT e a orientação do STF na ADC no 41, que reconhece a autodeclaração como critério principal, especialmente em casos de dúvida razoável ou zona cinzenta. É o que importa relatar. Decido. A concessão da tutela de urgência exige, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, a probabilidade do direito não se encontra suficientemente demonstrada. Embora o requerente tenha apresentado laudo médico que o classifica como portador do tipo de pele Fitzpatrick 4, tal elemento, por si só, não é suficiente para infirmar o juízo técnico da comissão de heteroidentificação, composta por cinco membros, que de forma unânime concluiu pela inexistência de traços fenotípicos compatíveis com a população negra. O parecer da comissão foi fundamentado em critérios objetivos e previamente divulgados no edital, como cor da pele, textura dos cabelos, formato dos lábios e do nariz, tendo sido reiterado em sede recursal por três avaliadores distintos, que mantiveram o indeferimento da autodeclaração. [...] É possível verificar que os membros da comissão avaliadora utilizaram um formulário em que observaram as características da pele, do nariz, da boca e do cabelo dos candidatos. O autor não concordou com o resultado da heteroidentificação e afirmou não se considerar branco, mas pardo. Isso, porém, não autoriza o Judiciário a substituir-se à banca examinadora, mesmo porque a noção racial não é objetiva – por isso a comissão decide por maioria de votos – e a avaliação de cada juiz ou juíza poderia acarretar a percepção de que o autor é ou não pardo. Ademais, com o devido respeito, as fotos apresentadas na petição demonstram claramente que o demandante é branco. Como se concluiu na ADC 41, “É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. O contraditório e a ampla defesa são exercidos pela possibilidade de pedir a reconsideração ou interpor o recurso administrativo (RMS 62040/MG), o que foi feito pelo autor, tendo sido o recurso analisado e indeferido por três avaliadores distintos. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado. Determino a citação da parte requerida para responder à presente ação no prazo legal. Nas razões recursais, o agravante relata que ajuizou a ação com o objetivo de obter sua reinclusão na lista de candidatos cotistas (negros/pardos) do Processo Seletivo da EMBRAPA 2025, para o cargo de Pesquisador – Subárea Silvicultura. Fundamentou seu pedido na alegada arbitrariedade da comissão de heteroidentificação, que o excluiu do sistema de cotas raciais, apesar de sua autodeclaração, sob a justificativa de inexistência de traços fenotípicos compatíveis com a população negra. Alega que apresentou documentos que comprovam sua condição de pardo, incluindo laudo médico dermatológico que o classifica como portador do tipo de pele Fitzpatrick 4 (pele morena moderada), além de apontar contradições nas avaliações da comissão de heteroidentificação, tanto na instância inicial quanto recursal. Sustenta que tais inconsistências justificam a aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes, bem como a jurisprudência do TJDFT e a orientação do Supremo Tribunal Federal na ADC no 41, que reconhece a autodeclaração como critério principal, especialmente em casos de dúvida razoável ou zona cinzenta. Defende que a exclusão do sistema de cotas é arbitrária e eivada de vício, e que os laudos técnicos apresentados, incluindo relatório antropológico, corroboram sua autodeclaração e demonstram a inadequação da fundamentação da comissão. Argumenta que a manutenção da decisão agravada implicará sua exclusão sumária do concurso público, impedindo sua participação nas fases subsequentes e tornando inócua eventual decisão final favorável. Liminarmente, postula a antecipação de tutela para que seja assegurada sua inclusão provisória na lista de candidatos cotistas, como candidato sub judice, com reserva de vaga, a fim de garantir sua continuidade no certame. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 77072541). É o relato do necessário. DECIDO. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão imediata da antecipação da tutela recursal. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que a agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. Acerca da questão, é certo que, de um lado, a autodeclaração é critério válido para “garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica”, conforme se infere do Estatuto da Igualdade Racial. De outro, o procedimento de heteroidentificação é considerado legítimo e visa evitar a ocorrência de fraudes e garantir a efetividade da política de ação afirmativa trazida pela Lei n° 12.990/2014, segundo já entendeu o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: “É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa [...]”. (ADC 41, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017). No caso em apreço, a parte agravante apresenta documentos – fotografias, laudo médico dermatológico, “laudo antropológico” – que entende serem capazes de comprovar que é pessoa parda, razão pela qual faria jus a concorrer nas vagas destinadas a pessoas pretas e pardas. No entanto, o Edital do concurso impugnado prevê, quanto às vagas destinadas às pessoas pretas e pardas, que a autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação, sendo utilizado pela Comissão, exclusivamente, o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato (ID 252865088). Examinada a documentação apresentada, ao menos em cognição sumária, é possível concluir que a análise da comissão de heteroidentificação – tanto inicial, quanto em sede de recurso – apresenta motivação individual e adequada, estando as avaliações realizadas pelos membros da Comissão de acordo com os critérios editalícias (ID 250288012 e 250288013). Nesse contexto, infere-se que o procedimento de heteroidentificação, segundo as informações apresentadas aos autos até o momento, observou as regras do Edital e o princípio do contraditório, não despontado a alegada ilegalidade no ato de exclusão do agravante. Dessa forma, nesse juízo de cognição inaugural, não verifico a presença cumulativa dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime(m)-se a(s) parte(s) agravada(s), na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. CARLOS MARTINS Relator